Tribunal: STF
Processo: Ext 1244
Classe: Ext
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-09
Data de publicação: 2016-08-09

Ementa:
EMENTA



    EXTRADIÇÃO EXECUTÓRIA. CRIMES DE TRANSPORTE, POSSE, AQUISIÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ESTUPEFACIENTES. CORRESPONDÊNCIA COM O DELITO DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. DUPLA INCRIMINAÇÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICES LEGAIS À EXTRADIÇÃO. SÚMULA 421/STF. CONTENCIOSIDADE LIMITADA. PRECARIEDADE DO ESTADO DE SAÚDE DO EXTRADITANDO. ENTREGA CONDICIONADA AO PRÉVIO EXAME MÉDICO OFICIAL. CONDENAÇÃO POR OUTROS CRIMES NO BRASIL. ENTREGA ANTES DO CUMPRIMENTO DA PENA NO BRASIL SUJEITO A JUÍZO DE CONVENIÊNCIA DO PODER EXECUTIVO. EXIGÊNCIA DE ASSUNÇÃO DE COMPROMISSO QUANTO À DETRAÇÃO DA PENA.



    1. Pedido de extradição formulado pelo Governo da França que atende os requisitos da Lei 6.815/1980 e do Tratado de Extradição específico. 



    2. Crimes de transporte, posse, aquisição e exportação de produtos estupefacientes, nos termos da legislação estrangeira, que correspondem ao crime previsto no art. 33, c/c art. 40, I, da Lei 11.343/2006. Dupla incriminação atendida.



    3. Inocorrência de prescrição e inexistência de óbices legais.



    4. Na dicção do verbete da Súmula 421/STF: “Não impede a extradição a circunstância de ser o extraditando casado com brasileira ou ter filho brasileiro”. 



    5. A apreciação das teses defensivas pertinentes ao mérito da imputação extrapolam os limites da contenciosidade limitada que rege o processo de extradição (art. 85, § 1º, do Estatuto do Estrangeiro). 



    6. A precariedade do estado de saúde do Extraditando não constitui, por si só, óbice ao deferimento da extradição, mas tão somente condiciona a entrega do Extraditando ao prévio exame médico oficial, nos termos do parágrafo único do art. 89 da Lei 8.615/1980 (Ext 367, Rel. Min. Djaci Falcão, Plenário, DJ 21.12.1979; e Ext 1.365, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 11.3.2015).



    7. Extraditando processado criminalmente no Brasil em duas ações penais em curso. Fato não impeditivo da extradição, ficando a entrega condicionada à extinção do feito ou ao cumprimento da pena no Brasil, sem prejuízo do juízo de conveniência e oportunidade do Poder Executivo (arts. 89 e 67 da Lei 6.815/1980).



    8. O compromisso de detração da pena, considerando o período de prisão decorrente da extradição, deve ser assumido antes da entrega do preso, não obstando a concessão da extradição. O mesmo é válido para os demais compromissos previstos no art. 91 da Lei nº 6.815/1980.



    9. Extradição deferida.